Tribunal: TJDFT
Processo: 0703254-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703254-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUÍZO DA 25a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia em face do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília. Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada por INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA contra HEGLEHYSCHYNTON VALÉRIO MARÇAL e NATÁLIA CRISTINA DA SILVA MARÇAL, visando a cobrança do valor dos custos e despesas com a regularização de imóvel pertencente aos réus, situado no conjunto no 03, Lote no 04, Condomínio Belvedere Green, Rua do Sol, Km 07, Jardim Botânico/DF, CEP: 71.680-380. A ação foi inicialmente distribuída para o Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que declinou da competência, sob o fundamento de que os réus possuem domicílio em Samambaia, conforme endereço declinado na petição inicial. Aduz, ainda, que a jurisprudência pátria é pacífica ao entender que as demandas nas quais o consumidor figure como réu devem ser ajuizadas no foro do domicílio deste para que não seja dificultada a defesa de seus direitos, em violação ao artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Acrescenta que segundo a tese fixada no IRDR no 17, nesses casos a competência é natureza absoluta e que não se admite a escolha aleatório do foro. De outra sorte, o juízo suscitante defende que os réus possuem vínculo direto com o imóvel de sua propriedade localizado no Jardim Botânico, que é objeto da ação em tela – e que a referida área pertence à jurisdição da Circunscrição de Brasília. Esclarece que a diligência mais recente realizada no endereço dos réus em Samambaia (QR 101 CONJUNTO 02 LOTE 09 APTO 1101 SAMAMBAIA/DF - Ed. Metropolitan, Samambaia/DF, CEP 72.300-503) demonstra que este não é mais domicílio da parte desde abril de 2024, isto é, data anterior ao ajuizamento da demanda, que ocorreu em 23/01/2025 - (ID 68365610, pág. 123). Diante do relatado, recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Dispensadas as informações. Comunique-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora